Tribunal: TJDFT
Processo: 0713678-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713678-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES, MONICA RIVERA MARTINS DE BULHOES AGRAVADO: MAURICIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES e MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES em face de MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORREA DA VEIGA, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em Cumprimento de Sentença (n. 0720477-38.2017.8.07.0001), rejeitou exceção de pré-executividade e manteve penhora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Vistos, etc. Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES e ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES. Sustentam as partes que não houve a citação de MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES, cônjuge do executado, no processo principal; que a citação de ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES é nula pois o AR de citação de ID 132161431 foi enviado para o endereço SMPW Quadra 18 conj 05 Lote 01 Casa A, Setor de Mansões Park Way, BRASÍLIA - DF, 71741-800, retornou como “mudou-se”. Sustenta que a fiança restou extinta porque o credor teria concedido moratória ao devedor. Afirma que a execução deve ser dirigida contra o responsável subsidiário somente depois de esgotadas todas as possibilidades contra o devedor principal, no presente caso a empresa MB CONSULTORIA EIRELI – ME - CNPJ:07.689.420/0001-76 e sócio PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 376.552.051-91, que inclusive é advogado, podendo o exequente requerer penhora na contracapa dos autos em que o advogado é patrono, bem como requerer penhora online de suas contas. Narra que também fora utilizado a desconsideração da personalidade jurídica, sem antes, nem ao menos valer-se das pesquisas de bens no CNPJ da empresa MB CONSULTORIA EIRELI – ME. Afirma que a penhora dos avalistas é excepcionalíssima, de tal sorte que só deveria ser utilizada se esgotado todos os meios de busca patrimonial dos Executados principais (MB CONSULTORIA EIRELI – ME - CNPJ:07.689.420/0001-76 e sócio PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS - CPF: 376.552.051-91). A parte alega que houve bloqueio na conta poupança do Executado no valor de R$ R$ 222.907,51. Aduz que há excesso de execução, pois na planilha juntada, é apresentando cobrança de taxa condominial, sendo que não apresenta a convenção do condomínio; foram incluídos nos cálculos mais 05 (cinco) meses de aluguel e IPTUS que foram considerados quitados na sentença e acórdão. Por fim, afirma que o valor do débito é de R$ 34.883,64 e que como a condenação é solidária, a ele caberia apenas o importe de R$ 11.627,88. Em contraditório, a parte Exequente alega que Mônica Rivera Martins Bulhões não integra o polo passivo da demanda; que com relação à nulidade de citação de Antônio Carlos Martins de Bulhões a questão já foi submetida ao crivo deste Juízo e enfrentada pela decisão de ID 146070819, estando, portanto, preclusa. Afirma que não há nestes autos, contudo, sequer notícia de que o credor teria concedido moratória ao devedor, não subsistindo a tese de extinção da fiança. Não há que se falar em obrigação de penhorar primeiramente os bens do devedor principal, pois, ao contrário do sustenta a Excipiente, a obrigação não é subsidiária, mas solidária, nos termos ajustados na cláusula 14a do contrato de locação, e conforme a sentença exequenda. Afirma que não foi juntado aos autos extrato da conta bancária em que foi realizada a penhora a fim de permitir a análise sobre a penhorabilidade dos valores. Por fim, no que tange ao alegado excesso de execução, a questão encontra-se preclusa uma vez que ultrapassado o prazo para a apresentação de impugnação à penhora. É o relatório. Decido. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória. A ação principal que ocasionou o presente cumprimento de sentença, trata-se de despejo por falta de pagamento cumulada com ação de cobrança ajuizada por MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA em face de MB CONSULTORIA LTDA e seus fiadores CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES e NAIR ALVES CEDRO (Contrato ID no 8713638). Antônio Carlos Martins de Bulhões foi citado por oficial de justiça no endereço SMPW, QD 18, CJ 05, LT 01, CASA A, PARK WAY, NÚCLEO BANDEIRANTE-DF no dia 10.10.2017, conforme ID no 10560442. O Réu Antônio Carlos Martins Bulhões não apresentou Contestação, razão pela qual foi decretada a sua revelia. Através da petição de ID no29472765 a parte Autora requereu a desistência da ação em face de CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO. A decisão de ID no29474404 homologou a desistência e deu prosseguimento ao feito. A sentença de ID no 59421660 julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela Autora para decretar a resolução do contrato de locação firmado entre as partes; condenar os Réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de maio a julho de 2017, conforme indicado na planilha de ID no 8713638 - Pág. 28. Tal dívida será corrigida pelo INPC e acrescidas de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela; com fundamento no art. 323 do CPC, incluir na condenação as parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança, vencidas durante o trâmite desta ação, até a efetiva desocupação do imóvel, corrigidas pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento. A Ré foi condenada ainda ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios correspondentes a 10% do valor da causa. Interposto recurso de apelação pela parte Autora, o acórdão de no 1323979 manteve a sentença e majorou os honorários advocatícios devidos pelos Réus de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa e condenou o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios recursais, que foram fixados em 2% sobre o valor atualizado da causa. Transitada em julgado a ação, a parte Autora requereu o início do cumprimento de sentença no ID no 130872154 informando que os Réus são devedores da quantia de R$ 89.981,95 (oitenta e nove mil, novecentos e oitenta e um reais e noventa e cinco centavos), correspondente aos alugueres inadimplidos, atualizados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde os vencimentos, multa contratual de 10% e custas processuais (R$ 75.442,70 – Planilha ID no 130872156), e ainda de honorários sucumbenciais fixados em 14% sobre o valor atualizado da causa (R$ 14.539,25 – Planilha ID no 130872158). A decisão de ID no 130932416 recebeu o início do cumprimento de sentença e determinou que o Executado ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES será intimado, pessoalmente, por carta com AR/MP, tendo em vista que é revel. A carta de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação foi encaminhado para o endereço em que Antônio Carlos Martins de Bulhões foi citado, qual seja, SMPW Quadra 18 conj 05 Lote 01 Casa A, Setor de Mansões Park Way, BRASÍLIA - DF - CEP: 71741- 800 ID no 130983182. O AR retornou sem cumprimento com a informação de mudou-se (ID no 132161431). Nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 513, §3o do CPC, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Assim, a decisão de ID no 132292217 considerou o Executado intimado acerca do cumprimento de sentença e determinou que fosse aguardado o prazo para cumprimento voluntário da obrigação. Transcorrido o prazo para pagamento voluntário, conforme certificado no ID no 134781236. A decisão de ID no 134802419 determinou o início da fase de expropriação, com a ordem de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD até o montante do débito, o qual deverá ser acrescido de multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizada a pesquisa através do sistema SISBAJUD, foi penhorada a quantia de R$ R$ 222.907,51 em conta vinculada ao CPF/CNPJ da parte Executada ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES (ID no 135461207). Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES não é parte nos presentes autos. Ela não fez parte do contrato celebrado entre as partes, assim, a ação não foi ajuizada em face dela. Ademais, o bloqueio de ID no 135461207 ocorreu em conta de titularidade de ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES (ID no 135461207), de forma que não há que se falar em bloqueio de valores em conta de MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES. Assim, rejeito a alegação de ausência de citação de MÔNICA RIVERA MARTINS DE BULHÕES. No que se refere à alegação de nulidade de citação de ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES pois o AR de citação de ID 132161431 foi enviado para o endereço SMPW Quadra 18 conj 05 Lote 01 Casa A, Setor de Mansões Park Way, BRASÍLIA - DF, 71741-800, que retornou como “mudou-se”, conforme explicado acima, a carta de intimação para pagamento voluntário da obrigação foi encaminhada para o endereço em que o Executado foi citado. Nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Na hipótese do § 2o, incisos II (O devedor será intimado para cumprir a sentença por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos), considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo. Assim, não há que se falar em nulidade de citação do feito principal ou de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação. No que se refere à alegação de que a fiança estava extinta porque o credor teria concedido moratória ao devedor, tal alegação não é cabível no atual estágio do processo, uma vez que afeta ao processo de conhecimento, que já transitou em julgado. Ademais, não há nestes autos, contudo, sequer notícia de que o credor teria concedido moratória ao devedor. Em relação à alegação de que a execução deve ser dirigida contra o responsável subsidiário somente depois de esgotadas todas as possibilidades contra o devedor principal, não subsiste tal alegação. A sentença de ID no 59421660 condenou os Réus, solidariamente. Na obrigação solidária, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento for parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. O devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos demais devedores a sua quota. Assim, tendo a sentença condenado as rés, solidariamente, ao cumprimento da obrigação de pagar danos morais e honorários sucumbenciais, não procede a alegação do Executado de que é ilegítimo para efetuar o pagamento da condenação ou de que somente seria responsável somente por R$ 11.627,88. Afirma a parte Executada que o bloqueio ocorreu em conta poupança. No entanto, a parte não junta qualquer extrato bancário que comprove as suas alegações, de forma que rejeito tal alegação. Por fim, quanto à alegação de excesso de execução, por ser cobrada taxa condominial, sendo que não foi apresenta a convenção do condomínio, bem como foram incluídos nos cálculos mais 05 (cinco) meses de aluguel e IPTUS que foram considerados quitados na sentença e acórdão, não merece prosperar. A alegação de que não foi apresentada a convenção do condomínio trata-se de matéria afeta ao processo de conhecimento, cuja discussão já transitou em julgado. A sentença de ID no 59421660 condenou os Réus, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos nos meses de maio a julho de 2017, conforme indicado na planilha de ID no 8713638 - Pág. 28, bem como às parcelas que tenham a mesma natureza dos débitos ora objeto de cobrança, vencidas durante o trâmite desta ação, até a efetiva desocupação do imóvel. A planilha de ID no 8713638 - Pág. 28, mencionada na sentença, faz a menção dos aluguéis e das taxas condominiais que não estavam sendo pagas pela parte Ré. No entanto, a planilha apresentada pela parte Exequente no pedido de início de cumprimento de sentença, juntada nos ID no 130872156 a 130872158, demonstra que a parte Exequente apenas incluiu as parcelas devidas a título de aluguéis até a entrega das chaves, custas processuais do procedimento comum, custas do cumprimento de sentença honorários advocatícios. Assim, não há que se falar em inclusão nos cálculos mais 05 (cinco) meses de aluguel e IPTUS que foram considerados quitados na sentença e acórdão. Portanto, verifico que o Executado inseriu no bojo da petição de exceção de pré-executividade a reprodução da planilha juntada aos autos em 16/11/2017, data anterior à prolação da sentença, de forma maliciosa, pois a decisão de ID no 130932416 que recebeu o cumprimento de sentença foi clara que os cálculos estavam previstos nas planilhas de ID no planilhas de IDs no 130872156 e 130872158. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave -, pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte. A atitude contraditória do Executado viola a boa-fé objetiva processual (art. 5o do CPC), norma fundamental do processo civil. Dessa forma, tenho que a conduta do Executado o configura como litigante de má-fé, considerando que houve a alteração da verdade dos fatos, de modo a buscar vantagens pessoais indevidas e prejudicar o cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, II do CPC. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ARTIGO 17, II, DO CPC. ALTERAR VERDADE DOS FATOS. VANTAGEM INDEVIDA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ARTIGO 18 DO CPC. 1 - À PARTE QUE ALTERA A VERDADE DOS FATOS BUSCANDO VANTAGENS PESSOAIS INDEVIDAS É PASSÍVEL DE LHE SER IMPOSTA PENA DE MULTA NOS TERMOS DO ARTIGO 18 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. (Acórdão n.254651, 20040111176855EIC, Relator: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA, Revisor: HAYDEVALDA SAMPAIO, 3a Câmara Cível, Data de Julgamento: 07/08/2006, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 26/09/2006. Pág.: 106). Diante disso, reputo o Executado litigante de má-fé e imponho-lhe multa de 10 % do valor da causa do cumprimento de sentença. Por todo exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada e mantenho a penhora nos termos da Certidão de ID no 135461207. Preclusa a presente decisão, transfira-se a quantia de R$ 107.978,34 bloqueada no SISBAJUD, ID no 135461207, em conta de titularidade do Executado ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHOES para conta judicial vinculada aos autos. O excesso deverá ser desbloqueado em favor do Executado. Após, intime-se a parte Exequente a informar em qual das modalidades da expedição eletrônica pretende a liberação da quantia acima mencionada: PIX (CPF/CNPJ), transferência para conta a ser indicada ou levantamento do valor em agência, no prazo de 5 dias. No mesmo prazo deverá dizer se dá por cumprida a obrigação. O seu silêncio será tido por consentimento. Os Agravantes aduzem que não foram intimados no Cumprimento de Sentença e que, portanto, devem ser declarados nulos todos os atos processuais, a partir do envio da carta AR e, por consequencia, determinado o desbloqueio da conta do Agravante. Argumentam, ainda, que é nula a fiança prestada, por falta de outorga uxória e que a ausência de citação da Agravada também torna nulo o processo. Acrescentam que não foram esgotados todos os meios executórios em face dos devedores principais. Por fim, alegam que há excesso de execução. Requerem, enfim, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugnam por sua reforma. É o relatório Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, par. ún., do CPC, além de ser tempestivo. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Na origem, cuida-se de Cumprimento de Sentença movido por MAURÍCIO DE FIGUEIREDO CORRÊA DA VEIGA em face de MB CONSULTORIA LTDA e seus fiadores, CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DO PRADO, ANTÔNIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES e NAIR ALVES CEDRO. A carta de intimação para o cumprimento voluntário da obrigação foi encaminhada para o réu ANTONIO CARLOS MARTINS DE BULHÕES no endereço constante dos autos, onde o réu foi validamente citado, na forma prevista no art. 274, parágrafo único c/c art. 513, §3o do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256 , tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. Portanto, não há plausibilidade jurídica na alegação de nulidade da intimação ocorrida nos autos. Os Agravantes argumentam, ainda, que é nula a fiança prestada, por falta de outorga uxória e que a ausência de citação da Agravada também torna nulo o processo. De acordo com o disposto no art. 506 do CPC, “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”. Além disso, quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bens, deve requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro, de acordo com o art. 674 do CPC. Na hipótese, a Agravante não é parte na demanda e o bloqueio contra o qual se insurge não fora realizado sobre conta bancária de sua titularidade. Logo, não é possível reconhecer o interesse de agir e por consequência a probabilidade jurídica do seu pedido. Quanto à alegação de que não foram esgotados todos os meios executórios em face dos devedores principais, melhor sorte não socorre aos Agravantes, na medida em que a norma autoriza o credor a exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum, conforme estabelece o art. 275 do Código Civil. Por fim, o alegado excesso de execução também não pode ser reconhecido porque o título executivo diz respeito a débitos locatícios, sobre os quais foram incluídos encargos moratórios, como prevê o art. 523, §1o do CPC. Nesse contexto, na estreita via do presente instrumento, antes de ouvida a parte contrária, não é possível vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória pretendida. Portanto, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Revogo o despacho de ID 45833285, que foi equivocadamente juntado aos autos. Determino o seu desentranhamento, sem traslado, e mediante certidão nos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de abril de 2023 17:38:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador